Tribunal: TJSP
Processo: 1015292-49.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Indenizatória por danos morais – Bloqueio judicial de operações de crédito e débito de titularidade da empresa autora junto à administradora requerida, em ação indenizatória movida por terceiro contra a requerente – Danos morais - Cabimento - Ré bloqueou a integralidade dos créditos de titularidade da autora, descumprindo o comando judicial que determinava apenas a penhora sobre a metade

Ementa:
*Indenizatória por danos morais – Bloqueio judicial de operações de crédito e débito de titularidade da empresa autora junto à administradora requerida, em ação indenizatória movida por terceiro contra a requerente – Danos morais - Cabimento - Ré bloqueou a integralidade dos créditos de titularidade da autora, descumprindo o comando judicial que determinava apenas a penhora sobre a metade do valor - Ordem judicial de desbloqueio cumprida pela ré somente após o ajuizamento da presente demanda – Demora injustificada do desbloqueio do valor - Manutenção indevida do bloqueio de crédito de recebíveis de alto valor, pelo período de seis meses, acarretou prejuízos ao desenvolvimento das atividades comerciais da autora – Danos morais caracterizados – Súmula 227 do STJ – Sentença mantida. Recurso negado.*